Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DUPLICIDADE DE ENDEREÇOS NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação que declarou a incompetência territorial do Juízo, ao argumento de que nenhuma das partes residia na circunscrição.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização em face da recorrida com a finalidade de obter reparação por danos morais decorrentes do serviço por ela contratado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 74410420). Contrarrazões apresentadas (Id n. 74410426).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da competência do Juízo.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que é moradora de Brasília e que, por erro de digitação, na inicial constou também a indicação da Cidade de Caxias do Sul. Aduz que deveria ter sido intimada para emenda e que a extinção foi prematura e desproporcional. Requer a anulação da sentença para a retomada do curso do processo.
6. Em contrarrazões, a recorrida pugnou pelo não acolhimento do recurso.
7. Assiste razão à recorrente quanto ao pedido de reforma, pois, a despeito dos fundamentos lançados na sentença de origem, a contradição entre os endereços informados na inicial deveria ter ensejado a abertura de prazo para emenda, nos termos do art. 321 do CPC, oportunidade em que poderia ter sido esclarecido o local de residência e apresentado documento hábil a comprová-lo.
8. Logo, ainda que a recorrente tenha acostado aos autos comprovante de endereço desatualizado, o fato de não ter sido a ela oportunizada a juntada de documento atual evidencia que a extinção de fato foi prematura.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.